Tribunal: STF
Processo: HC 269883
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PACIENTES INVESTIGADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENDE-SE O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1.Pacientes investigados pela suposta prática do crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região — TRF1 cassou a sentença de primeiro grau que havia absolvido sumariamente os acusados.

    2. Busca-se o restabelecimento da sentença de absolvição sumária proferida pelo juízo de primeiro grau.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Para além disso, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, requerida somente neste agravo regimental, constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando a requerimentos da defesa.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.